Tribunal: STF
Processo: Pet 9308
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 8.452. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A Procuradoria-Geral da República cogita a possível prática do crime de lavagem de capitais pelos delatados. Não havendo exatidão se os fatos projetados pelo Órgão Ministerial teriam se implementado na modalidade ocultação e sobre qual a data efetiva da cessação da permanência, mostra-se prematura a declaração de extinção da punibilidade, cuidando-se de questão a ser equacionada pelo Juiz natural da causa.



    2. As diretrizes extraídas da jurisprudência desta Suprema Corte não se compatibilizam com decisões açodadas sobre o tema da prescrição, em especial quando exaradas à míngua de elementos fáticos suficientes para caracterizá-la. Trata-se de instituto de direito material cuja declaração não prescinde do juízo de certeza tanto do lapso temporal como da ausência dos marcos interruptivos e/ou suspensivos que denotam mobilização efetiva de agências estatais. 



    3. Na espacialidade dos acordos homologados por esta Corte, entendo que a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato somente se compatibiliza com os relatos dotados de efetivo ineditismo e/ou que atraiam a competência penal originária deste Tribunal. Todavia, quando o ato cooperativo se destina a otimizar apuração preexistente em instância diversa, ao menos em regra, o pronunciamento compete ao Juiz natural do caso, a quem cabe aferir os prazos aplicáveis e os possíveis marcos interruptivos.



    4. Não havendo nos relatos do colaborador, ao menos em sede de cognição não exauriente, a prática de fatos ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral, afasta-se a alegada competência da Justiça Eleitoral.



    5. Agravo regimental desprovido.